Tribunal: TJMT
Processo: 1022329-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1022329-74.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI,

DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA,

DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO MATOS DE SOUZA - CPF: 936.789.241-15 (ADVOGADO), VANDECLEISON RAMOS DE JESUS - CPF: 996.519.201-49 (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO REQUERENTE PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO – 1.
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
:
EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ADMISSIBILIDADE EXCEPCIONAL DA REVISÃO CRIMINAL PARA SANAR ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO CONDENADO – REJEI
ÇÃO
– 2.

MÉRITO
:
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FUNDADO NA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO REQUERENTE POR TERCEIRA PESSOA QUE FOI PRESA EM FLAGRANTE E RESPONDEU, PESSOALMENTE, A TODOS OS ATOS DO PROCESSO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – IDENTIFICAÇÃO INCORRETA DO CONDENADO, QUANDO CERTA A SUA IDENTIDADE FÍSICA, NÃO TEM O CONDÃO DE MACULAR A AÇÃO PENAL – CABÍVEL A ALTERAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DO ACUSADO, NA FORMA DO ART. 259 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. NO MÉRITO, AÇÃO REVISIONAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Cabível o ajuizamento de revisão criminal para retificação do polo passivo de ação penal, no qual figurou equivocadamente como autor do delito o requerente.

2. A constatação da identificação incorreta do condenado, quando certa a sua identidade física, não tem o condão de macular a ação penal por meio da revisão criminal, seja para anulá-la ou para reformá-la, pois a condenação deve permanecer hígida quanto ao verdadeiro autor do delito – que
no caso
foi preso em flagrante e respondeu, pessoalmente, a todos os atos do processo –, bastando somente a alteração da qualificação do acusado, na forma do art. 259 do Código de Processo Penal.

3. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. No mérito, ação revisional julgada parcialmente procedente.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de revisão criminal proposta por
Vandecleison
Ramos de Jesus
, com fulcro no art. 621, II, do Código de Processo Penal, objetivando
revisionar
a condenação prolatada nos autos da Ação Penal n. 000215-57.2006.8.11.0042 (código 79149), pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, cuja sentença aplicou-lhe a pena de 5(cinco) anos e 4
(
quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo cometimento do crime de roubo majorado pelo uso de arma, tipificado no art. 157, § 2o, I, do Código Penal; impondo-se salientar, ademais, que a Primeira Câmara Criminal negou provimento ao Recurso de Apelação Criminal n. 44.852/2012, mantendo incólume o édito condenatório.

O requerente postula a correção de erro judiciário existente na sua condenação, ao argumento de que o verdadeiro réu assinou falsamente o seu nome
;
bem como porque ficou demonstrado no processo principal que não teve nenhuma participação no crime imputado à sua pessoa
.

Forte nessas razões, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da sua condenação até o julgamento desta revisão criminal com a expedição de contramandado de prisão. E, no mérito, a procedência do pedido principal para absolvê-lo, com a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização justa pelos prejuízos sofridos, nos termos do art. 630 do Código de Processo Penal.

A liminar vindicada foi deferida com base nos argumentos contidos na decisão vista no ID 113117469, para suspender os efeitos da condenação acima citada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
constante
no ID
113823952, manifesta
-se
pela “
(i) extinção da revisional, sem resolução de mérito, diante da inadequação da via eleita, nos termos do art. 330, II, do CPC, com recomendação da concessão de habeas corpus de ofício para suspender os efeitos da condenação até a necessária apuração do verdadeiro autor do fato no processo principal; (
ii
) subsidiariamente, caso a pretensão seja admitida e processada, pela improcedência do pedido.
”

Negritos do original

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Extinção deste processo sem resolução de mérito.

Inadequação da via eleita.

Consoante relatado, trata-se de revisão criminal proposta por
Vandecleison
Ramos de Jesus, objetivando a reforma da sentença condenatória prolatada nos autos da Ação Penal n. 000215-57.2006.8.11.0042 (código 79149), pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Segundo alega o requerente, o verdadeiro autor do delito, seu irmão
Fabrício Ramos de Jesus
, na ocasião de sua prisão em flagrante, identificou-se falsamente com o seu nome, respondendo
pessoalmente
, no entanto
,
a todos os atos do processo
, motivo pelo qual pretende a desconstituição da sentença condenatória transitada em julgado, bem como
a
sua absolvição, por estar comprovado nestes autos que não é o autor do delito em alusão.

Como se sabe, a revisão criminal, por ser uma ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível nas situações elencadas no art. 621 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I

–
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III

– quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Trata-se, portanto, de instrumento jurídico-processual utilizado em situações excepcionais e nas hipóteses taxativas expostas em lei, em equilíbrio com os princípios da segurança dos atos jurídicos, imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada.

No caso em comento, embora o nome do requerente figure como condenado na referida ação penal, visto que, supostamente, seu irmão Fabrício Ramos de Jesus, na ocasião de sua prisão em flagrante e no decorrer da instrução criminal, teria se utilizado indevidamente não só do seu nome como também dos seus dados pessoais, tal hipótese não se enquadra em qualquer dos incisos do dispositivo legal acima reproduzido.

Isso porque, no caso destes autos, não há insurgência sobre a sentença condenatória acima mencionada ter sido prolatada contrária a texto expresso em lei, à evidência dos autos ou fundada em depoimentos, exames ou documentos falsos, não havendo, também, a descoberta de prova nova da inocência do requerente ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena que lhe foi aplicada.

No entanto, a jurisprudência, excepcionalmente, tem admitido o ajuizamento de revisão criminal fora das hipóteses legalmente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, quando constatado erro na identificação do autor do delito, como alega o requ
erente, conforme se infere do julgado desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja ementa segue reproduzida abaixo:

REVISÃO CRIMINAL – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – REVISIONANDO QUE TEVE SEU NOME UTILIZADO POR SEU IRMÃO POR OCASIÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE – CONDENAÇÃO EM 1a INSTÂNCIA E READEQUAÇÃO DE PENA EM 2a INSTÂNCIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM CASSAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO –
CABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL PARA CORREÇÃO DO ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO DELITO – COMPARAÇÃO FEITA ENTRE AS FOTOGRAFIAS/FISIONOMIAS E ASSINATURAS – DOCUMENTOS HÁBEIS A DEMONSTRAR O ERRO – APRESENTAÇÃO DO AUTOR DO DELITO COM NOME DE IRMÃO – EXCLUSÃO DO NOME DO POLO PASSIVO DA AÇÃO PENAL E EXECUTIVO DE PENA
– IDENTIFICAÇÃO CORRETA DO AUTOR DO ROUBO – RETIFICAÇÃO, POR TERMO, NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL E DE EXECUTIVO DE PENA – APLICAÇÃO DO ART. 259 DO CPP – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA EXCLUSÃO DO NOME DO REQUERENTE DO POLO PASSIVO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – RETIFICAÇÃO DO EXECUTIVO DE PENA E COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES.

“É cabível a via da Revisão Criminal para rever sentença proferida contra pessoa que, em um segundo momento, se sabe não ter cometido o crime objeto da condenação, sendo evidentemente legítima para ajuizá-la a parte que tem seu nome lançado como réu na sentença condenatória proferida com erro na identificação do agente do delito. Inteligência do art. 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal” (
STJ,REsp
no 645.582/PR)

“(...) Comprovado que o nome do autor da revisão criminal foi utilizado pelo seu irmão por ocasião de sua prisão em flagrante pela prática de crime de roubo, sobrevindo sentença penal condenatória definitiva, impõe-se a exclusão do seu nome da polaridade passiva da ação penal (...)” (TJDF, RVC no 0020666-60.2017.8.07.0000)

(TJMT – Revisão Criminal n. 1004627-86.2019.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Relator Desembargador Paulo da Cunha, Julgado em 03.10.2019,
Publicado
no DJE 09.10.2019)
Destacamos

Posto isso,
rejeito a preliminar
de extinção desta revisão criminal suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

MÉRITO

Conforme relatado, o requerente sustenta que o verdadeiro auto
r do delito, seu irmão Fabrício Ramos de Jesus, na ocasião de sua prisão em flagrante, identificou-se falsamente com o seu nome, respondendo
pessoalmente
, no entanto,
a todos os atos do processo
, motivo pelo qual pretende a desconstituição da sentença condenatória transitada em julgado, bem como sua absolvição, por estar comprovado nestes autos que não é o autor do delito em alusão.

Contudo, a despeito do pedido de absolvição ou de desconstituição da condenação formulado pelo requerente, a constatação da identificação incorreta do réu não tem o condão de macular a ação penal, visto que anular a condenação seria o mesmo que beneficiar o verdadeiro autor do delito, que por ter fornecido dados de identificação falsos, se veria completamente livre de um decreto condenatório, fruto da regular tramitação de uma ação penal instaurada em seu desfavor.

Nessas circunstâncias, basta a retificação da identificação do nome do réu
nos autos da aludida ação penal
, contemplada no art. 259 do Código de Processo Penal, da seguinte forma: “
A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal, quando certa a identidade física.
A qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta a sua qualificação, far-se-á a retificação, por termo, nos autos, sem prejuízo da validade dos atos precedentes.
”
Negritamos

Diante disso, é forçoso reconhecer que a constatação da identificação incorreta do condenado, quando certa a sua identidade física, não tem o condão de macular a ação penal por meio da revisão criminal, seja para anulá-la ou para reformá-la, pois a condenação deve permanecer hígida quanto ao verdadeiro autor do delito – que no caso foi preso em flagrante e respondeu, pessoalmente, a todos os atos do processo –, bastando somente a alteração da qualificação do réu, na forma do art. 259 do Código de Processo Penal.

No caso em comento, a prova pré-constituída que instrui esta ação (ID 112662968, p. 1/8), cujos elementos de convicção foram produzidos nos autos de Produção Antecipada de Prova Criminal n. 1006874-40.2021.8.11.0042, principalmente o laudo de confronto papiloscópico, apontou que as digitais colhidas do autor do fato, por ocasião da sua prisão em flagrante, pertencem à pessoa civilmente identificada como Fabricio Ramos de Jesus, demonstrando, assim, que são procedentes as alegações do requerente de que teve seu nome utilizado indevidamente pelo seu irmão.

Em relação ao pedido de indenização, tal pleito deve ser deduzido perante a jurisdição cível, diante da ausência de contraditório do Estado e instrução probatória acerca do suposto dano.

Posto isso, em dissonância do parecer da cúpula ministerial,
julgo parcialmente procedente
esta revisão criminal, para excluir o nome de
Vandecleison
Ramos de Jesus
do polo passivo na Ação Penal 0000215-57.2006.8.11.0042, que tramitou no Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Determino que seja oficiado ao Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, com cópia integral desta ação de revisão criminal, para que proceda à exclusão do nome
de

Vandecleison
Ramos de Jesus

d
os registros policiais, judiciais e guia de execução penal relacionados à Ação Penal 0000215-57.2006.8.11.0042 e promova o exame e a realização de diligências, caso se façam necessárias, para a correta a identificação do verdadeiro autor do crime, na forma do art. 259 do Código de Processo Penal.

Oficie-se, também, ao Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá, para que proceda à exclusão do nome do requerente do polo passivo do Processo Executivo de Pena n. 001597048.2011.8.11.0042, devendo, ademais, permanecer suspensos os efeitos da condenação levada a cabo nos autos da Ação Penal n. 000215-57.2006.8.11.0042 (código 79149), nos termos da liminar anteriormente deferida neste processo, até que o
Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá encaminhe a guia de execução penal retificada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022